Tribunal: TJMT
Processo: 1022460-10.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022460-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAOLLA CARDOSO DE LIMA - CPF: 043.994.481-30 (ADVOGADO), ADAIR JOSE HERGESSEL LEICHTWEIS - CPF: 003.291.910-71 (AGRAVANTE), ADEMIR LUIS LEICHTWEIS - CPF: 969.006.950-00 (AGRAVANTE), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO), DALVIR TADEU ROSSATO - CPF: 468.733.171-87 (AGRAVADO), ALANO ZANELLA BONETTI - CPF: 914.830.850-15 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), LUIZ PEDRO BONETTI NETO - CPF: 050.105.880-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. BOA-FÉ NA AQUISIÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação cautelar antecedente, que deferiu medida liminar de busca e apreensão de colheitadeira e plataforma agrícolas, nomeando o autor como fiel depositário. Os agravantes alegam terem adquirido os bens de boa-fé mediante contrato formal e nota fiscal regular, além de sustentarem a perda superveniente do objeto, em razão de posterior alienação a terceiros, e a ineficácia da cláusula de reserva de domínio por ausência de registro. Postulam a revogação da liminar e o reconhecimento de sua boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência consistente em medida liminar de busca e apreensão de bens móveis com cláusula de reserva de domínio; e (
ii
) estabelecer se os agravantes demonstraram boa-fé na aquisição dos bens, de forma a afastar a aparência de direito do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, aplicável também ao juízo recursal (CPC, art. 995, parágrafo único).

4. A existência de nota fiscal, comprovantes de pagamento e certidão de registro em nome do agravado constitui, em análise sumária, indício suficiente de plausibilidade de sua titularidade sobre os bens, justificando a medida de urgência.

5. Os documentos apresentados pelos agravantes não afastam, de plano, a aparência de direito do agravado, pois estão desacompanhados de prova da origem legítima da aquisição e há alegação de falsidade ideológica na nota fiscal apresentada.

6. A ausência de registro da cláusula de reserva de domínio compromete sua eficácia perante terceiros, mas não impede o deferimento da medida cautelar, quando demonstrada a aparência de direito do titular originário.

7. A jurisprudência do STJ admite a proteção possessória mesmo sem registro da cláusula, desde que evidenciada a boa-fé e a verossimilhança do direito.

8. A alegada alienação posterior dos bens exige dilação probatória, não podendo ser acolhida no âmbito do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

9. Não se verifica ofensa ao contraditório, pois os agravantes foram regularmente citados e tiveram oportunidade de manifestação nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tutela de urgência pode ser deferida em favor de quem, mesmo sem registro da cláusula de reserva de domínio, demonstra, prima facie, aparência de titularidade do bem e risco de perecimento.

2. A ausência de comprovação idônea da boa-fé na aquisição e a fragilidade dos documentos apresentados impedem a desconstituição da liminar de busca e apreensão em sede recursal.

3. Alegações que demandam dilação probatória, como a perda superveniente do objeto ou a validade de documentos, não podem ser apreciadas no agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9º, parágrafo único, I; 300 e 995, parágrafo único; CC,
arts
. 522 e 1.361, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1829641/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.09.2019,
DJe
05.09.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022460-10.20258.11.0000

ADAIR JOSE HERGESSEL LEICHTWEI E ADEMIR LUIS LEICHTWEIS X DALVIR TADEU ROSSATO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADAIR JOSÉ HERGESSEL LEICHTWEIS e ADEMIR LUIS LEICHTWEIS, com o fito de suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Cautelar de Natureza Antecedente com pedido liminar n. 1001074-07.2025.8.11.0037, proposta por DALVIR TADEU ROSSATO em face dos agravantes, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que deferiu a medida liminar de busca e apreensão de uma colheitadeira e uma plataforma agrícolas, nomeando o autor como fiel depositário dos bens.

Sustentam os agravantes que adquiriram os referidos bens de boa-fé, por meio de negócio jurídico formal e com nota fiscal válida, desconhecendo qualquer gravame ou litígio anterior.

Alegam, ainda, a ocorrência de perda superveniente do objeto, sob a justificativa de que os bens já teriam sido alienados a terceiros antes mesmo da ciência da demanda, e que a cláusula de reserva de domínio não foi registrada, sendo, portanto, ineficaz contra terceiros.

Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência, reconhecer a boa-fé na aquisição, declarar a ineficácia da cláusula de reserva de domínio e condenar o agravado ao pagamento de custas e honorários, com a ressalva de que todas as publicações sejam feitas em nome das patronas constituídas (Id. 298309984).

Preparo devidamente comprovado (Id. 298747885).

Em contraminuta, o agravado requer o desprovimento do recurso, defendendo a legitimidade da posse e da propriedade dos bens com base em nota fiscal em seu nome, contrato anterior e pagamentos comprovados, além de impugnar a boa-fé alegada pelos agravantes (Id. 304713370).

A liminar pleiteada foi indeferida (Id. 299270858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a validade e eficácia da concessão de medida liminar de busca e apreensão de maquinário agrícola, com fundamento na existência de cláusula de reserva de domínio e risco de perecimento do bem.

Trata-se de ação cautelar ajuizada por DALVIR TADEU ROSSATO, sob alegação de inadimplemento contratual por parte da empresa GNT Trading Importação Ltda., à qual teria transferido dois maquinários agrícolas (colheitadeira e plataforma), a título de dação em pagamento, com cláusula de reserva de domínio.

O autor afirma que a posse indevida foi identificada em mãos dos agravantes e que, após tentativa frustrada de conciliação, requereu judicialmente a busca e apreensão, medida que foi deferida pelo Juízo de origem, com sua nomeação como fiel depositário.

Em sede recursal, os agravantes sustentam, em síntese, a boa-fé na aquisição dos bens, com apresentação de nota fiscal e contrato de compra e venda formal; a perda superveniente do objeto, pois os bens já teriam sido vendidos a terceiros; a ausência de registro da cláusula de reserva de domínio; e a ofensa ao contraditório.

Tais alegações, contudo, não se mostram suficientes, neste momento processual de cognição sumária, para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos estabelecidos no artigo 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a suspensão da eficácia da decisão agravada demanda demonstração simultânea desses requisitos em grau recursal.

Do exame dos autos, ao menos
prima facie
, verifica-se a plausibilidade da titularidade do agravado sobre os bens objeto da lide, conforme demonstram a nota fiscal registrada em seu nome, os comprovantes de pagamento ao banco financiador e a certidão do cartório de registro de títulos e documentos atestando registros anteriores em nome do autor, sem menção à cláusula de reserva de domínio em favor de terceiro (Id. 299226363).

Embora os agravantes tenham apresentado nota fiscal eletrônica e comprovantes de pagamento alusivos à suposta aquisição, os documentos constantes nos autos não afastam, nesta fase, a aparência do direito do agravado. Eles estão desacompanhados do contrato de compra e venda firmado com a real proprietária, tampouco há prova cabal da regularidade da transação ou da boa-fé na aquisição, especialmente considerando a alegação de falsidade ideológica na nota fiscal, arguida na resposta ao agravo
, o que demanda maiores esclarecimentos a serem oportunamente realizados na origem
. (Id. 304749890).

Quanto à alegada perda superveniente do objeto da ação por suposta alienação dos bens a terceiros, trata-se de matéria que demand
a
dilação probatória, não podendo ser apreciada diretamente em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

De acordo com o artigo 522 do Código Civil, a ausência de registro da reserva de domínio, exigida pelo artigo 1.361, §1º, do mesmo diploma legal, pode comprometer sua oponibilidade a terceiros. Todavia, sua ausência não inviabiliza, por si só, a concessão de tutela de urgência, cujo escopo é preservar o bem litigioso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a possibilidade de proteção possessória ao proprietário mesmo sem o registro da cláusula, especialmente quando evidenciada a aparência de direito.

A propósito:

“(...) O registro se impõe como requisito tão somente para fins de publicidade, ou seja, para que a reserva de domínio seja oponível a terceiros que possam ser prejudicados diretamente pela ausência de conhecimento da existência de tal cláusula. (...)”.
(STJ - REsp: 1829641 SC 2019/0226399-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2019).

Importa destacar que a ausência de registro da cláusula de reserva não impede sua eficácia entre as partes, sendo exigido o registro apenas para sua oponibilidade
erga omnes.
Logo, entre autor e GNT Trading Ltda., a cláusula é plenamente eficaz, reforçando o direito de sequela do agravado, ao menos em tese.

A par disso, a certidão negativa do Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Sorriso/MT, ainda que não tenha registro da cláusula pela empresa GNT, não afasta, por si só, a plausibilidade do direito do agravado, considerando os demais elementos probatórios já mencionados.

Ressalta-se que, a tutela de urgência pode ser concedida
inaudita altera
pars
, desde que evidenciados seus pressupostos legais (art. 9º, parágrafo único, I, CPC). No caso, a verossimilhança do direito e o risco de perecimento do bem foram demonstrados de forma suficiente para justificar a concessão da liminar, sem prejuízo da posterior oitiva da parte contrária.

A alegação de ofensa ao contraditório não se sustenta, pois os agravantes foram regularmente citados e puderam se manifestar nos autos.

Por fim, a alegação de boa-fé dos agravantes encontra-se seriamente questionada, diante da acusação de emissão de nota fiscal ideologicamente falsa, o que compromete a credibilidade da suposta boa-fé alegada (Id. 304713370).

Diante desse contexto, revela-se prematura a revogação da decisão agravada, pois inexistem, por ora, ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a reforma da decisão de primeiro grau.

Ausentes os pressupostos de excepcionalidade e efetividade exigidos para a reversão da medida, impõe-se a manutenção da decisão censurada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025